Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-45.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600256-45.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600256-
45.2024.6.16.0147 que, julgou improcedente a presente representação eleitoral por não
caracterização da irregularidade prevista no art. 36-A, da Lei n.º 9.504/1996 e ainda condenou a
parte representante em multa no valor de dez (10) salários mínimos, por litigância de má-fé nos
termos do art. 80, V, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, que inexiste o
pedido explícito e ostensivo de voto, e a ausência de provas mínimas do alegado em razão da falta
de URL direta da publicação e data da ocorrência do fato, bem como o uso do Judiciário para fins
espúrios, especialmente num período em que todas as atenções devem estar voltadas para a
análise de questões efetivamente sérias e que podem atrapalhar o bom andamento do pleito.
(Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada formulada pela Coligação Trabalho e
Compromisso do município de Santa Terezinha de Itaipu/PR em face de Meri Terezinha Dinca
Dalmolin. Em apertada síntese, alega a Representante que a pré-candidata ao cargo de Vereadora
de Santa Terezinha de Itaipu/PR teria realizado propaganda eleitoral antecipada com pedido
explícito de voto através de palavras denominadas "palavras mágicas", transcrição: "A
participação da mulher na política é essencial para construir uma sociedade mais justa e
democrática. Conto com seu apoio para fazer a diferença no município de Santa Terezinha de
Itaipu. @mulheresrepublicanas10 @republicanossti @republicanos10"; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 30/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN (RECORRIDO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141797
17/10/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.056

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600256-45.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . A U S Ê N C I A D E
INDICAÇÃO DA URL. IMPOSSIBILIDADE
D E A F E R I Ç Ã O D A D A T A D A
PUBLICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
P
R
O
P
A
G
A
N
D
A
ANTECIPADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto pela Coligação
Trabalho e Compromisso contra sentença
do Juízo da 147ª Zona Eleitoral, de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a
Representação por propaganda eleitoral
antecipada, condenando a Recorrente à
multa por litigância de má-fé. A publicação
em questão trazia a expressão "conto com
seu apoio para fazer a diferença no
município de Santa Terezinha do Itaipu."
O recurso sustenta a ocorrência de
Num. 44141797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

propaganda antecipada e busca o
afastamento da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se a publicação na rede social da
Recorrida configura propaganda eleitoral
antecipada.

2. Se houve litigância de má-fé pela falta de
indicação da URL da publicação na petição
inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Propaganda Eleitoral Antecipada: A
jurisprudência e o art. 36-A da Lei nº
9.504/97, que trata das eleições, preveem
que a menção a apoio político sem pedido
explícito de voto não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada. No caso,
não houve comprovação da data da
publicação, o que inviabiliza a análise se
ocorreu dentro do período legal.

2. Litigância de Má-fé: A imposição da multa
de litigância de má-fé foi baseada na
ausência da URL da publicação na inicial,
conforme o art. 17 da Resolução nº
2 3 . 6 0 8 / 2 0 1 9 - T S E . T o d a v i a , o
descumprimento dessa formalidade, por si
só, não caracteriza dolo ou abuso
processual, conforme entendimento do
TRE-RN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecido e parcialmente provido o recurso
para afastar a multa por litigância de má-fé,
mantendo-se a improcedência da
Representação quanto à propaganda
eleitoral antecipada.

Tese de julgamento: A ausência de
comprovação de pedido explícito de voto,
aliada à falta de indicação da data da
publicação, afasta a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada. A simples
falta de indicação de URL, sem
demonstração de dolo, não configura
litigância de má-fé.

Num. 44141797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação Trabalho e
Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-Cidadania) contra sentença do Juízo da
147ª Zona Eleitoral, de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação
ajuizada pela Recorrente contra Meri Terezinha Dinca Dalmolin, por entender não
demonstrada a prática de ato de propaganda eleitoral antecipada, impondo ainda à
Recorrente a sanção de litigância de má-fé, no valor de 10 salários-mínimos (id.
43957654).

As razões recursais sustentam, em síntese, que houve ato de propaganda
eleitoral antecipada por parte da Recorrida ao postar em seu perfil de Facebook a
expressão "conto com seu apoio para fazer a diferença no município de Santa Terezinha
do Itaipu", entendendo que dela se extrai o uso de palavras mágicas para antecipar o
pedido de voto.

Em relação à litigância de má-fé defendem que não alteraram tampouco
falsearam a verdade, sendo que a falta de apresentação da URL na petição inicial, em
desatendimento ao art. 17, caput, e inciso III, da Res. nº 23.608/2019-TSE desafia a
emenda à petição inicial, o que não foi feito. Ainda que não fosse atendida a diligência,
seria o caso de indeferimento da petição inicial. Argumenta que a petição inicial é fruto do
direito constitucional de ação e não deve ser tolhido pela litigância de má-fé.
Alternativamente, pugna pela redução da multa pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 43957663).

As contrarrazões de recurso aduzem que não houve qualquer forma de
pedido de votos ao eleitorado na publicação, tampouco pelo uso de palavras mágicas, de
modo que não se há falar em propaganda eleitoral antecipada. Ainda, sustenta que "
Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé" (id. 43957668, p. 4).

Formulam pedido de conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
43957668).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender inexistentes nos autos
provas seguras da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada (id. 43960855).

É o relatório.

Num. 44141797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação Trabalho e
Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-Cidadania) contra sentença do Juízo da
147ª Zona Eleitoral, de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação
ajuizada pela Recorrente contra Meri Terezinha Dinca Dalmolin, por entender não
demonstrada a prática de ato de propaganda eleitoral antecipada, impondo ainda à
Recorrente a sanção de litigância de má-fé, no valor de 10 salários-mínimos (id.
43957654).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 27/08/2024, no mural eletrônico nº.
98393, às 17:47hs (id. 43957661), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
28/08/2024 (id. 43946188), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

II.II.A. Propaganda Eleitoral Antecipada:

No mérito, a discussão é sobre a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada pela publicação no perfil de Facebook da Recorrida da seguinte publicação,
contendo a expressão "Conto com seu apoio para fazer a diferença no município de
Santa Terezinha do Itaipu":

Num. 44141797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Num. 44141797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Num. 44141797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 44141797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Um dos elementos centrais da caracterização de propaganda eleitoral
antecipada é o momento de sua publicação. Para que seja antecipada, deve ocorrer até o
final do dia 15 de agosto do ano eleitoral (art. 36, caput, da Lei das Eleições).

No caso dos autos, esse ponto é essencial, pois como se colhe da r.
sentença:

A Reclamante não apresentou a URL da referida publicação questionada
; e, aquela mencionada na inicial é da página inicial da rede social Facebook
da representada. Ademais, na imagem acostada aos autos não há menção
a respeito de data da referida publicação, impossibilitando análise do ora
alegado, vez que a representação foi ajuizada em 21.08.2024 ou seja,
posteriormente àquela prevista no art. 36 da Lei 9.504/97. A somatória
dessas circunstâncias já determina o indeferimento do pleito, já que é
impossível saber se a propaganda foi antecipada (id. 43977654).

Não há nos autos qualquer demonstração da data em que ocorrida a
propaganda, salvo o marco temporal do ajuizamento da petição inicial em 21/08/2024. Há,
portanto, um intervalo de 5 dias nos quais a publicação poderia ter sido feita e seria
regular porque já amparada pelo art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97.

Tampouco o recurso eleitoral busca refutar esse argumento com a
demonstração do momento no qual divulgada a publicação.

Sem essa informação é de se manter o acerto da r. sentença ao entender
pela impossibilidade de reconhecimento da propaganda eleitoral como antecipada,
acarretando o desprovimento do recurso eleitoral neste tópico.
Num. 44141797 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

II.II.B. Litigância de má-fé:

O segundo tópico recursal é quanto à condenação da Recorrente à multa de
10 salários-mínimos por litigância de má-fé, colhendo-se da r. sentença de Origem a
seguinte fundamentação:

"e ainda CONDENO A PARTE REPRESENTANTE em multa no valor de dez
(10) salários mínimos, por litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, § 2º,
do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, que inexiste o pedido
explícito e ostensivo de voto, e a ausência de provas mínimas do alegado em
razão da falta de URL direta da publicação e data da ocorrência do fato, bem
como o uso do Judiciário para fins espúrios, especialmente num período em
que todas as atenções devem estar voltadas para a análise de questões
efetivamente sérias e que podem atrapalhar o bom andamento do pleito" (id.
43957654).

Com efeito, a petição inicial (id. 43957633) deixa de cumprir com a obrigação
imposta pelo art. 17, inciso III, da Res. nº 23.608/2019-TSE, ao deixar de indicar o
endereço da postagem (URL) que se buscava qualificar como propaganda eleitoral
antecipada.

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada.

O dispositivo legal já foi utilizado em outras eleições e é de difícil
convencimento que a parte não tem conhecimento de seu teor e da obrigação ali
contida. Contudo, o próprio caput do art. 17 da Res. nº 23.608/2019-TSE prevê que o
descumprimento de seus incisos acarreta o indeferimento da petição inicial.

No caso concreto, com o prosseguimento do feito, houve o julgamento de
improcedência da demanda pela ausência de demonstração do ato de propaganda
eleitoral antecipada, fato esse que, por si só, não importa em litigância de má-fé, como
inclusive já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
Num. 44141797 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - AIRC. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO COMPROVADA
POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

- Nos termos do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, "o pedido de
registro da candidata ou do candidato, a impugnação, a notícia de inelegibilidade
e as questões relativas à homonímia devem ser julgados em uma só decisão".

- O requerimento de afastamento formalizado pelo candidato perante o respectivo
órgão é suficiente para comprovar a desincompatibilização, sendo desnecessário
ao documento o reconhecimento de firma, cabendo, por outro lado, ao
impugnante o ônus de comprovar a intempestividade do ato ou eventual
continuidade do exercício de fato das funções.

- Não havendo nos autos, qualquer prova ou indício de que o impugnado não
tenha se afastado das funções antes dos 6 (seis) meses do pleito, não há como
se reconhecer, na hipótese, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso VII, "a", c/c
inciso II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90.

- Tendo em vista que a conduta da parte não se subsume a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, vez que não é
possível se extrair a existência de má-fé ou o exercício abusivo do direito de
ação, tampouco se vislumbra, na atuação do impugnante, conduta processual
voltada a causar dano à parte adversa, ou mesmo lide temerária, registrando-se,
nesse ponto, que a mera improcedência da pretensão não comprova o dolo
exigido para fins de caracterização da litigância de má-fé, descabe a aplicação da
multa prevista no art. 81 do CPC.

- Improcedência da ação de impugnação, com o consequente deferimento do
pedido de registro de candidatura.

(TRE-RN: REGISTRO DE CANDIDATURA nº060052160, Acórdão, Des. ÉRIKA
DE PAIVA DUARTE TINOCO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2022).

Em conclusão, a moldura fática exposta impede o reconhecimento da
ocorrência de litigância de má-fé pela falta de indicação da URL na petição inicial, sendo
de rigor o provimento do recurso eleitoral neste tópico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
eleitoral da Coligação Trabalho e Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-
Cidadania), apenas para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé,
cassando a multa imposta na Origem.
Num. 44141797 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600256-45.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: TRABALHO E COMPROMISSO [PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA
DA SILVA MAIA - PR98601-A - RECORRIDO: MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN -
Advogados do(a) RECORRIDO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO FELIPE
CASCO MIRANDA - PR96163, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141797 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715173525900000043091814
Número do documento: 24101715173525900000043091814
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:56:54